Tribunal: TJSP
Processo: 2039571-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Manifesta improcedência que permite ao relator negar provimento desde logo – Inteligência do disposto no art. 932 do Cód. de Proc. Civil – Caso, ademais, em que a interposição do regimental permite ao agravante levar a matéria ao conhecimento do colegiado – Alegações da agravante exaustivamente examinadas.
PENHORA – Nova avaliação do bem –

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Manifesta improcedência que permite ao relator negar provimento desde logo – Inteligência do disposto no art. 932 do Cód. de Proc. Civil – Caso, ademais, em que a interposição do regimental permite ao agravante levar a matéria ao conhecimento do colegiado – Alegações da agravante exaustivamente examinadas.
PENHORA – Nova avaliação do bem – Inadmissibilidade – Alegação de existência de "inconsistências" e impugnação ao laudo afastadas - Inteligência do disposto nos arts. 277 e 871 do Cód. de Proc. Civil – Decisão que negou provimento ao agravo de instrumento mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000008968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2039571-46.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
L.F. IMPORTS LTDA., é agravado HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2039571-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44829
2
VOTO No: 44829
AINT.No: 2039571-46.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo - 5a VC
AGTE. : L.F. IMPORTS LTDA.
AGDA. : HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA.
RECURSO
Agravo de instrumento
Manifesta
improcedência que permite ao relator negar provimento
desde logo Inteligência do disposto no art. 932 do Cód. de
Proc. Civil
Caso, ademais, em que a interposição do
regimental permite ao agravante levar a matéria ao
conhecimento do colegiado
Alegações da agravante
exaustivamente examinadas.
PENHORA Nova avaliação do bem Inadmissibilidade
Alegação de existência de “inconsistências” e impugnação
ao laudo afastadas - Inteligência do disposto nos arts. 277 e
871 do Cód. de Proc. Civil Decisão que negou provimento
ao agravo de instrumento mantida
Agravo interno
improvido.
Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento a agravo de instrumento de decisão que, em autos de execução por título
extrajudicial, indeferiu pedido de nova avaliação de bem penhorado.
Alegando que não era dado ao relator decidir
monocraticamente com base no art. 932 do Cód. de Proc. Civil, a agravante impugna
a fundamentação da decisão agravada; no agravo de instrumento sustentou que tem
direito a nova avaliação porque a realizada não foi judicial; que não se trata de
situação prevista no rol do art. 871 do Cód. de Proc. Civil e que “as avaliações
apresentadas pela Agravada possuem sérias inconsistências”, pois uma delas não tem
“qualquer respaldo técnico”, foram produzidos por profissionais em São Paulo e o
imóvel se situa Porto Velho/RO, há “indícios de que os laudos de fls. 357/409 e
412/431 foram produzidos pela mesma pessoa” e “há forte diferença entre os valores
atestados pela Credora”, e que a execução deve se fazer pelo modo menos gravoso.
A agravada quer o improvimento.
Não houve oposição a julgamento virtual.
Recurso, no mais, bem processado.
O inconformismo não vinga.
Primeiro: a decisão ora regimentalmente agravada negou
provimento ao agravo de instrumento em face de sua manifesta improcedência.
A agravante não tem razão quando se insurge contra tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2039571-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44829
3
desfecho.
O art. 932 do atual Cód. de Proc. Civil em sua clareza
meridiana permite, expressamente, ao relator “negar provimento a recurso que for
contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal
Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos
repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas
repetitivas ou de assunção de competência”.
Daí se concluir que seus poderes incluem o de apreciar o
próprio mérito, e não apenas o “preenchimento dos requisitos de admissibilidade”,
como pensa a agravante, laborando em palmar equívoco: fosse assim, não estaria na
lei a hipótese de improcedência: “in clarus cessat interpretatio...”.
Apenas em caso de dúvida que neste caso, repita-se, não
existiu e não existe é que seria caso, no que se refere ao recurso, de “remetê-lo ao
julgamento do órgão colegiado” (NERY & NERY, “Cód. de Proc. Civil...”, RT, 9a
ed., pág. 815, nota no 6 àquele dispositivo legal).
Não foi por outro motivo, aliás, que o C. Superior Tribunal de
Justiça deixou claro, até, que “esta disposição permite que o relator aprecie,
inclusive, o mérito do recurso, desde que manifestamente improcedente...” (2a
T., Ag. 142.320-DF; RT 738/432, RTJE 157/235, cfe. NEGRÃO, “Cód. de Proc.
Civil...”, Saraiva, 39a ed., pág. 754, nota no 4).
Essa mesma C. Corte, de resto, e mais recentemente, deixou
claro que “um recurso 'pode ser manifestamente improcedente ou inadmissível
mesmo sem estar em confronto com súmula ou jurisprudência dominante. Na
verdade, tem-se aí três hipóteses distintas para o relator apreciar o pleito
recursal monocraticamente. Pode ser caracterizado como manifestamente
improcedente o recurso em que a parte inconformada evidentemente não tem
razão acerca das teses que são de fácil compreensão jurídica e que não envolvem
maior complexidade argumentativa” (REsp 819.562, IDEM, ibidem), exatamente
a hipótese dos autos.
Tem-se, demais disso, e considerando-se especificamente este
caso concreto, que, com o regimental, a agravante está tendo oportunidade de ver a
decisão ser submetida ao colegiado motivo pelo qual de nenhum prejuízo se pode
queixar;
Segundo: houve análise das alegações veiculadas no agravo
de instrumento, de modo a manter-se a decisão que indeferiu o pedido de nova
avaliação.
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto
no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:
“Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r.
decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Marcos Roberto de Souza
Bernicchi
que, em execução por título extrajudicial, indeferiu pedido de
realização de nova avaliação de imóvel penhorado.
A agravante sustenta que a tanto tem direito, uma vez que
não houve avaliação judicial do bem, que não se trata de situação prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2039571-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44829
4
rol do art. 871 do Cód. de Proc. Civil, e que “as avaliações apresentadas pela
Agravada possuem sérias inconsistências”, pois uma delas não tem “qualquer
respaldo técnico”, foram produzidos por profissionais em São Paulo e o imóvel
se situa Porto Velho/RO, há “indícios de que os laudos de fls. 357/409 e 412/431
foram produzidos pela mesma pessoa” e “há forte diferença entre os valores
atestados pela Credora”, e que a execução deve se fazer pelo modo menos
gravoso.
O inconformismo pode e deve ser analisado e resolvido
desde logo.
Não vinga, todavia.
É verdade que, em regra, “a avaliação será feita pelo
oficial de justiça” e, excepcionalmente, “o juiz nomeará avaliador” com
conhecimentos especializados (“caput”e parágrafo único do art. 871 do Cód. de
Proc. Civil), procedimento que não foi seguido neste caso contrário, no qual foi
fixado o preço do imóvel a partir da média de três avaliações apresentadas pela
agravada exequente.
Contudo, não é o caso de se declarar a nulidade do
decidido, uma vez que, conforme o estabelecido pelo art. 277 do Cód. de Proc.
Civil, “quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o
ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”.
No caso, embora a forme de avaliação não seja adequada,
a impugnação apresentada pela agravante é genérica, não apresentando
elementos que comprometam a idoneidade dos laudos.
Com efeito, a avaliação de imóveis não é área de atuação
exclusiva de nenhuma categoria profissional, podendo ser exercida por
qualquer profissional, tanto mais neste caso em que se trata de imóvel urbano
comercial cuja avaliação pode ser objetivamente constatada por vários meios,
sem necessidade de deslocamento ao local.
Além disso, simples coincidência de “formatação, imagens
e tipo fontes” não implica em sua inidoneidade, vale dizer, nada impede que
duas pessoas distintas, a partir dos mesmos elementos, cheguem a conclusões
diferentes, exatamente como no caso.
Mais ainda, não basta afirmar que “há fortes indícios”, é
imprescindível que se questione objetivamente a veracidade do documento para
que se possa adotar a medida pertinente.
A divergência de valores entre os laudos de cerca de 20%
entre os valores máximo e mínimo, por sua vez, nada tem de “incongruente” ou
“inconsistente”; ao contrário, é compatível com aquela apresentada pela
própria agravante no laudo que juntou aos autos: maior preço de R$-
9.066.000,00 e menor preço de R$-7.873.000,00 (diferença de 13% entre elas).
Por fim, e principalmente, não se vislumbra nenhum
prejuízo à agravante, já que o valor fixado pelo MM. Juízo de Primeiro Grau a
partir da média daquelas três avaliações apresentadas pela agravada (R$-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2039571-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44829
5
9.049.869,44) é apenas ligeiramente inferior àquele pleiteado pela agravante (R$-
9.066.000,00).
Com
efeito,
a
diferença
corresponde
a
apenas
R$-16.130,56, isto é, uma variação de menos de 0,18% entre elas.
Não é demais lembrar, outrossim, que a execução se faz em
benefício do credor e que, conforme o parágrafo único do art. 805 do Cód. de
Proc. Civil, “ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa
incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de
manutenção dos atos executivos já determinados”, registrado que o
prolongamento da execução com a realização de atos desnecessários e custosos
somente oneraria ainda mais o executado devedor.
Fica, pois, mantida a r. decisão agravada.
Ante o exposto, e com base no art. 932 do Cód. de Proc.
Civil, desde logo SE NEGA PROVIMENTO a este agravo de instrumento.”.
Nega-se provimento ao agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator